Tribunal: TJPA
Processo: 0009162-71.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009162-71.2013.8.14.0301
APELANTE: CHIKAKO YAHAGI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CHIKAKO YAHAGI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIMITE 30%. PROCEDÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 10.820 /03. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820 /03 os descontos de parcelas de empréstimos em folha de pagamento ou em remuneração devem ser limitados a
30
% dos seus rendimentos dos empregados regidos pela CLT.

2. Assim, a decisão recorrida se encontra em perfeita harmonia com o entendimento firmado pelas instâncias superiores, que consideram válidos os descontos em folha de pagamento, desde que limitados ao percentual legal de 30% do valor do vencimento, tendo em vista se tratar de verba alimentar, preservando assim, a dignidade do consumidor, que no caso concreto é idoso, necessitando, no geral, portanto, de maior proteção, por ser presumidamente vulnerável, nos termos do inciso IV do Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO 0009162-71.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

RECURSO: APELAÇÕES CÍVEIS

APELANTE/APELADO:
CHIKAKO YAHAGI

ADVOGADOS:
MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA

APELADO/APELANTE:
BANCO SANTANDER

ADVOGADO:
MARCO ANDRE HONDA FLORES

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
CHIKAKO YAHAGI
(requerente) e
BANCO SANTANDER
(requerida) contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos de Ação Revisional de Contrato com Reparação de Danos,

que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial.

Narra a Inicial que a Requerente
CHIKAKO YAHAGI
firmou vários contratos com a Requerida, e que todos os contratos foram posteriormente unidos em um só, após negociação. Porém, os valores dos descontos atingiram patamares muito alto no benefício da Autora. Assim, requereu a revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas que preveem a cobrança dos encargos que entende abusivos, juros abusivos e ainda a limitação dos descontos ao percentual de 30%.

O Juiz sentenciante deu parcial provimento aos pedidos da Inicial, apenas para reconhecer que, embora válidos os descontos do débito em conta corrente, estes não podem superar o limite de trinta por cento dos proventos de aposentadoria da Autora, pois entende ser reflexo do mínimo existencial, corolário da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República (art. 1º, III, CF). Quanto aos pedidos de revisão contratual por suposta abusividade de cobrança de juros, seguidos de dano moral e restituição de indébito, considerou-os improcedentes.

Irresignada, a
Requerente
CHIKAKO YAHAGI

interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 1647881 - Pág. 1 - 14), sob a alegação de cabimento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e condenação da Requerida em 20% de honorários advocatícias.

A Requerida apresentou contrarrazões (ID 1647886 - Pág. 11)

Por sua vez, a
Recorrida
também interpôs Recurso de Apelação, sob as seguintes alegações
de que a cobrança de juros capitalizadas é reconhecida pelos tribunais superiores e que deve ser revogada a decisão de limitação dos juros ao percentual de 30% tendo em vista que a Requerente tinha consciência das cláusulas e condições de pagamento no ato da realização do contrato.

A Requerente apresentou contrarrazões (ID
1647887 - Pág. 1 - 7)

Os recursos foram recebidos apenas em seu efeito devolutivo no capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V), e no duplo efeito em relação aos demais (CPC/15, art. 1.012,
caput
) (ID 3217323 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que os recursos são tempestivos, adequados à espécie. O Apelo do Requerido conta com o devido preparo (ID 1647883 - Pág. 14) e quanto ao Apelo da Requerente, tramita sob o pálio da justiça gratuita. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
e
intrínsecos
; SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão que não reconheceu a configuração de danos morais, em Ação de Revisão Contratual, que condenou à Requerida em limitar os descontos de amortização do contrato da Requerente ao patamar de 30%.

Não havendo questões preliminares, passo ao mérito.

DO RECURSO DO REQUERIDO BANCO SANTANDER

A Requerida requer que seja afastada a condenação que limitou os descontos ao patamar de 30% sob o argumento de que a Requerente tinha consciência do valor das parcelas e que o contrato e que, portanto, de deve ser respeito o princípio da autonomia das partes.

Entendo que não merece razão o Apelante/Requerido. Explico.

A autora aduz que sofre desconto de seu benefício no percentual de 55%. Junta cópia dos extratos referente a tais descontos (ID 1647749 - Pág. 24).
Especificamente sobre tais valores não houve impugnação.

Nos termos do
art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820 /03
os descontos de parcelas de empréstimos em folha de pagamento ou em remuneração devem ser limitados a
30
% dos rendimentos dos empregados regidos pela CLT
. No que tange aos servidores estaduais e federais, a regra é a mesma e é regulamenta, respectivamente pelos Decretos 2.071/06 e 6.386/08. Essas normativas limitam àquele percentual os descontos referentes a empréstimos incidentes na folha de pagamento dos empregados, aposentados, pensionistas e servidores públicos. Tal limitação atende tanto aos interesses dos bancos, pois, por se tratar de consignado e com desconto limitado, garante o recebimento mesmo diante de oscilações na remuneração, pois, em tese, ainda há 70% livre, garantido assim inadimplência quase zero. Além de que atende ao princípio da
dignidade

da pessoa humana
, tendo em vista que o devedor ainda fica com 70% do seu salário líquido, a fim de garantir sua sobrevivência.

Nessa mesma linha é o entendimento dos Tribunais Pátrios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
DESCONTOS EM FOLHA QUE ULTRAPASSAM

O LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS DA AUTORA
.
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Como se infere dos contracheques e extratos colacionados aos autos, o valor total das prestações descontadas mensalmente é de R$ 3.604,81 (três mil seiscentos e quatro reais e oitenta e um centavos), enquanto que o total dos rendimentos brutos percebidos pela parte autora corresponde à quantia de R$ 8.596,25 (oito mil quinhentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos). A decisão atacada está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelas instâncias superiores, no sentido da viabilidade dos descontos em folha de pagamento das prestações de empréstimo contratado, desde que os débitos sejam limitados a 30% (trinta por cento) do valor dos vencimentos, por se tratar de verba de natureza alimentar, como forma de preservar-se a dignidade da pessoa humana, haja vista que se o desconto comprometer parte excessiva dos vencimentos do consumidor, colocará em risco a sua subsistência e de sua família. Tendo em vista que a agravante é empresa privada de grande porte, presume-se capacidade econômica de vulto, razão pela qual não é possível reduzir o valor da multa, sob pena de não cumprir com sua função coercitiva. (Classe: Agravo de Instrumento Número do Processo: 0017589-97.2017.8.05.0000, Relator (a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 14/12/2017) (TJ-BA - AI: 00175899720178050000, Relator: Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS -
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS ACIMA DO LIMITE LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILÍCITO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA. VALIDADE. Os descontos de parcelas de empréstimos a serem feitas em conta corrente do autor onde são depositados os seus vencimentos, devem ser limitados a 30% dos seus rendimentos, nos termos das normas contidas no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03 e no art. 8º do Decreto nº 6.386/08, que limitam àquele percentual os descontos referentes a empréstimos incidentes na folha de pagamento dos empregados e servidores públicos. Tal limitação está em conformidade com o princípio da razoabilidade, atendendo tanto aos interesses do banco, que, tendo concedido o crédito ao devedor tem direito a reavê-lo, quanto ao princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que o devedor ainda fica com 70% do seu salário líquido, a fim de garantir sua sobrevivência. Não se há de falar em devolução dos valores descontados acima do limite legal, posto que resultou de livre contratação e ainda persiste a dívida. Se não existe ilícito praticado pelo Banco, inexistente os danos morais. O percentual da verba honorária deve ser mantido quando arbitrado dentro dos limites da lei processual. (TJ-MG - AC: 10000190493593004 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020).

Assim, a decisão recorrida se encontra em perfeita harmonia com o entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios, que consideram válidos os descontos em folha de pagamento, desde que limitados ao percentual legal de 30% do valor do vencimento, tendo em vista se tratar de verba alimentar, preservando assim, a dignidade do consumidor, que no caso concreto é idoso, necessitando, no geral, de maior proteção, por ser presumidamente vulnerável, nos termos do inciso IV do Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

DO RECURSO DA REQUERENTE

A requerente pleiteia compensação por danos morais, por entender que se viu privada de utilizar de seus proventos, causando prejuízo a sua subsistência.

Não merece prosperar tal alegação. Explico.

A cobrança de valores acima do limite de 30%, por si só, não é motivo suficiente para abalar honra ou integridade psicológica da parte contratante, nem caracteriza ofensa à sua dignidade, de forma a ensejar o pagamento de compensação por danos morais. Assim, a conduta da Requerida, embora censurável, não importou em mácula aos direitos de personalidade da parte autora. Ademais, não basta a existência da conduta abusiva, para se configurar danos na esfera extrapatrimonial, tendo em vista que nessa situação o dano não é presumível, logo há necessidade de comprovação de que a conduta tenha causado dor e sofrimento na esfera psíquica do Requerente.

O mesmo entendimento é perfilhado pelos Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
LIMITE MÁXIMO DE 30% LEGALMENTE ESTABELECIDO - INOBSERVÂNCIA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO
. Não observado o limite máximo de 30%, legalmente admitido para descontos relativos a empréstimos bancários em benefício previdenciário, deve haver a interferência do Poder Judiciário, a fim de reprimir a abusividade dos descontos, em atenção ao princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos rendimentos. Se os descontos em foram contratualmente autorizados pela parte autora, não há que se falar em condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, pois a abusividade somente foi constatada por meio de provimento judicial. v .v. Segundo o entendimento jurisprudencial, o limite máximo estabelecido pela Lei, para os descontos em folha de pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos por instituições financeiras é de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pela parte. (TJ-MG - AC: 10000190657452001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 21/10/0019, Data de Publicação: 24/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. A realização de descontos em percentuais superiores a 30% (trinta por cento) do salário não é capaz, por si só, de gerar dor ou abalo moral que justifique a concessão de indenização por danos morais, mormente quando o empréstimo foi pactuado de forma livre e espontânea pela consumidora, que usufruiu do crédito disponibilizado pela instituição financeira.APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJ-GO - APL: 03921722520088090051, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 17/05/2018, Goiânia - 8ª Vara Cível - I, Data de Publicação: DJ de 17/05/2018)

Logo, ausente prova de que a situação narrada tenha gerado algum tipo de sofrimento, transtorno, angústia ou abalo na esfera emocional ou psíquica, que ultrapassem o campo do mero dissabor, incabível a condenação por
danos

morais
.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
Conheço
dos Recursos e
Nego-lhes provimento
, para manter hígida a Sentença objurgada.

Tendo em vista a sucumbência recíproca e, que as partes decaíram proporcionalmente quanto aos pedidos, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sendo que cada parte arcará com a metade. Consignando que o ônus de sucumbência que recai sobre a Autora, ficará com a sua exigibilidade suspensa nos termos do art.98, § 3º, do CPC.

É o voto.

Belém - PA, de de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021